Tribunal: TJPA
Processo: 0064034-39.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064034-39.2015.8.14.0051

APELANTE: LUANE MAIA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 163, §1º, III, do CPB. SUBSTITUIÇÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PENA PECUNIÁRIA. QUANTUM DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS. PREJUÍZO SUPORTADO PELO OFENDIDO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a determinação do
quantum
relativo à prestação pecuniária, deve-se examinar, não apenas a reprovabilidade da conduta, consoante critérios judiciais do art. 59 do Código Penal, o prejuízo suportado pela vítima, mas, também, a capacidade econômico-financeira do apenado, até para que seja possível que ele cumpra adequadamente sua reprimenda, sem comprometer, por exemplo, o seu mínimo existencial.

2. No caso dos autos, observa-se que a acusada é tecnicamente primária e não ostenta em seu desfavor quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Não bastasse, não existe prova certa e conclusiva sobre as reais condições econômico-financeiras da recorrente. Declara a apelante, em interrogatório judicial, que não exerce profissão, que apenas cuida de sua filha e que sobrevive, atualmente, com ajuda de sua mãe e da avó paterna da criança, condições essas que me convencem de sua incapacidade financeira para cumprir com a obrigação no
quantum
estabelecido, cujo arbitramento, ademais, não foi fundamentado na sentença, de nenhum modo. Limitou-se o juízo à fixação do montante a ser pago, sem tecer considerações acerca da capacidade econômica concreta da apelante a que, inclusive, é assistida pela Defensoria Pública.

3. Recurso conhecido e provido para reduzir o
quantum
da pena restritiva de direito de prestação pecuniária imposta à recorrente, ao pagamento de 04 (QUATRO) CESTAS BÁSICAS, NO VALOR, CADA, DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, vigente ao tempo em que foi proferida a r. Sentença Penal condenatória.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luane Maia Teixeira
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 5258034), que a condenou, como incursa no tipo penal do art. 163, §1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro (apropriação indébita qualificada em razão de ofício, emprego ou profissão), às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 66 (sessenta e seis) dias-multa, calculados na fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; sendo substituída a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária, convertida em quatro cestas básicas, no valor individual de 05 (cinco) salários mínimos; e de prestação de serviços à comunidade.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5258026) que no dia 15 de outubro de 2015, por volta das 08h20min, nas dependências da empresa “Revendedora de Automóvel Veículos”, de propriedade da vítima Glaucio Beckhauser, localizada na Rua Sérgio Henn, n.º 1028, no Município de Santarém/PA, a recorrente Luane Maia Teixeira, subtraiu a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), transferindo tal valor da conta da empresa para a de seu então namorado, Leonardo de Sousa Barros, absolvido nestes autos.

Afirma, ainda, que, após tal fato, foram constatadas outras transferências para a conta bancária de Leonardo junto ao Banco Itaú, nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de outros valores na conta do Bando do Bradesco, somando-se um prejuízo de R$ 37.846,22 (trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Em
razões recursais
(ID 5258035), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, no tocante à pena restritiva de direito de prestação pecuniária, determinada no valor individual de 05 (cinco) salários mínimos, correspondente a R$ 20.980,00 (vinte mil e novecentos e oitenta reais).

Alega que a pena pecuniária deve ser mensurada de acordo com os contornos objetivos e subjetivos da prática ilícita perpetrada e com a situação econômica do réu, respeitados os limites estabelecidos pelo art. 45, §1º, do Código Penal.

Sustenta, que, no caso, a apelante desenvolve função de doméstica, sem remuneração, sendo sustentada por seu companheiro. Alega que a pena arbitrada, portanto, revela-se exorbitante, comparada à situação financeira da sentenciada, assistida pela Defensoria Pública, e desprovida de muitos recursos.

Assim, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da suficiência da resposta Estatal, almeja a defesa a redução do montante da prestação pecuniária.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5258037), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, ao argumento de que a pena pecuniária fora cominada de forma justa e proporcional, devendo ser mantida incólume a sentença.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pugna a defesa pela redução do montante da prestação pecuniária, posto que exorbitante, comparada à situação financeira da sentenciada, assistida pela Defensoria Pública, e desprovida de muitos recursos.

Considerando o
quantum
da reprimenda aplicada; a primariedade da acusada e, ainda, a presença dos requisitos previstos no art. 44 do CP, procedeu com acerto o Juiz
a quo
ao promover a conversão da pena privativa de liberdade em duas (02) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Como cediço, a escolha da pena substitutiva a ser imposta ao acusado se pauta na discricionariedade motivada do Julgador. No que pertine, especificamente, à pena substitutiva de prestação pecuniária, embora pertinente a sua aplicação como forma preservar as funções pedagógico-aflitivas da sanção criminal, verifica-se que o seu
quantum
, na hipótese, de quatro cestas básicas, no valor individual de 05 (cinco) salários mínimos, revela-se demasiado.

Nos termos do que dispõe o art. 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima; a seus dependentes; ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo Juiz do processo, que não seja inferior a um (01) salário mínimo e nem superior a trezentos e sessenta (360) salários mínimos, confira-se:

"Art. 45. (...) § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários".

Assim, por se tratar de pena substitutiva que afetará o patrimônio do sentenciado, é de suma importância que o Magistrado, ao promover a convolação da reprimenda corporal em
prestação pecuniária, leve em consideração não apenas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mas, igualmente, a situação econômico-financeira do sentenciado, de modo a estabelecer reprimenda proporcional e razoável, diante das nuances de cada caso concreto.

Decerto, conquanto a prestação pecuniária possa ser vertida em favor da vítima; de seus dependentes; ou de entidade pública ou privada com destinação social, não há que se confundir a mencionada espécie de reprimenda com alguma modalidade de reparação de danos, porque não foi esta a intenção do Legislador ao estabelecê-la no rol de penas restritivas de direitos constante do art. 43 da Lei Substantiva Penal.

Assim sendo, a despeito de o art. 45, § 1º, do Código Penal, autorizar que a prestação pecuniária possa ser vertida em favor da vítima; de seus dependentes; ou de entidade pública ou privada com destinação social, tal possibilidade não significa que deve ser equipara à reparação de danos civil.

Para a determinação do
quantum
relativo à prestação pecuniária, deve-se examinar, não apenas a reprovabilidade da conduta, consoante critérios judiciais do art. 59 do Código Penal, o prejuízo suportado pela vítima, mas, também, a capacidade econômico-financeira do apenado, até para que seja possível que ele cumpra adequadamente sua reprimenda, sem comprometer, por exemplo, o seu mínimo existencial.

No caso dos autos, observa-se que a acusada é tecnicamente primária e não ostenta em seu desfavor quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Não bastasse, não existe prova certa e conclusiva sobre as reais condições econômico-financeiras da recorrente. Declara a apelante, em interrogatório judicial, que
não exerce profissão, que apenas cuida de sua filha e que sobrevive, atualmente, com ajuda de sua mãe e da avó paterna da criança,

condições essas que me convencem de sua incapacidade financeira para cumprir com a obrigação no
quantum
estabelecido, cujo arbitramento, ademais, não foi fundamentado na sentença, de nenhum modo.

Limitou-se o juízo à fixação do montante a ser pago, sem tecer considerações acerca da capacidade econômica concreta da apelante a que, inclusive, é assistida pela Defensoria Pública.

Ademais, outra particularidade do processo que chama atenção é o fato de que a pena privativa de liberdade imposta à recorrente (que foi, justamente, aquela substituída pela reprimenda restritiva de direito) ficou consolidada em patamar próximo ao menor apenamento possível para o delito, isto é, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por outro lado, ao ser dosada a pena-base, como ao norte referido,
todos os vetores judiciais do art. 59, do CPB, foram valorados positivamente à recorrente,
com consequente determinação da sanção primária no mínimo legal.

Com tais considerações, afigura-se coerente que eventual pena substitutiva siga o mesmo desfecho, isto é, que também seja fixada em patamar mais próximo ao mínimo legalmente previsto, em atenção ao princípio da proporcionalidade,
sem olvidar o prejuízo suportado pela vítima, em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – consoante depoimento em juízo - que não pode ser desprezado.

Desse modo, tendo em vista que o art. 45, § 1º, do Código Penal estabelece como valor mínimo para a prestação pecuniária o importe de um (01) salário mínimo,
MANTENHO à ré a prestação pecuniária de pagamento de 04 (QUATRO) CESTAS BÁSICAS, NO VALOR, CADA, DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, vigente ao tempo em que foi proferida a r. Sentença Penal condenatória, diante da ausência de fundamentos que possam endossar apenamento mais severo.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA: PENAL, PROCESSO E CONSTITUCIONAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE ALEGADA - REJEIÇÃO - CONTRAVENÇÃO PENAL - PORTE DE ARMA BRANCA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA - PENA EM ABSTRATO - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇAO PECUNIÁRIA - CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU - READEQUAÇÃO - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - CONDENAÇÃO COM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
(...) -
O valor da prestação pecuniária orienta-se pela capacidade econômica do condenado, sendo recomendada a sua redução se o quantum foi fixado com excesso na r. sentença recorrida.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0525.13.020929-5/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021) (grifei)

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
da pena restritiva de direito de prestação pecuniária imposta à recorrente, ao pagamento de
04 (QUATRO) CESTAS BÁSICAS, NO VALOR, CADA, DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, vigente ao tempo em que foi proferida a r. Sentença Penal condenatória,
nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao juízo da execução sobre o inteiro teor do presente julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021